Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-92.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), AYLTON JUNKLAUS FERRO - CPF: 472.017.119-20 (EMBARGANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (EMBARGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ANÁLISE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela cautelar de arresto de soja vinculada a operação comercial, afastando, ainda, o pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé, por ausência de comprovação de conduta dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de litigância de má-fé, concluindo pela inexistência de prova de conduta dolosa ou abuso do direito de defesa, afastando a incidência do art. 80 do CPC.

5. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão já decidida, o que extrapola os limites da via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 80.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI no 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por AYLTON JUNKLAUS FERRO contra acórdão de id. 357940858 que deu provimento ao agravo de instrumento para revogar tutela cautelar de arresto de 1.128.000 kg, de soja vinculados ao Pedido no 110925M204, em nome de AYLTON JUNKLAUS FERRO, que se encontram depositados na unidade da autora em Lucas do Rio Verde/MT.

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de condenação da embargada por litigância de má-fé, ao fundamento que a embargada obteve o arresto com base em narrativa falsa de ocultação patrimonial, embora soubesse da regularidade da operação envolvendo a soja e o terceiro adquirente. Afirma que houve alteração deliberada da verdade dos fatos e omissão de informações relevantes, com o objetivo de induzir o juízo a erro e obter vantagem processual indevida.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a má-fé processual, nos termos do art. 80, II e V, do CPC (id. 359412375).

A embargada requer a rejeição dos embargos de declaração (id. 360868867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão quanto à análise do pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé, diante da alegada alteração da verdade dos fatos e omissão de informações relevantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma expressa a ausência de elementos que caracterizassem a litigância de má-fé da parte adversa, destacando que:

“Por fim, registra-se que não há como acolher o pedido de condenação em litigância de má-fé, diante da ausência de provas que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.”

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi analisada de forma explícita, ainda que contrária ao interesse do embargante.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,Publicadono DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026